Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Extinção sem resolução do mérito. Triangularização. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Devidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da autora em honorários advocatícios, considerando que houve a triangularização do feito e apresentação de defesa.
III. Razões de decidir
3. A propositura da ação produz efeitos em relação à parte demandada após a sua citação válida.
4. O CPC adota a teoria dos ônus da sucumbência, segundo a qual o vencido deve suportar a obrigação de indenizar, de modo que o vencedor não sofra nenhum prejuízo. Nas hipóteses em que não há vencido nem vencedor, aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao sujeito que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência.
5. Conquanto a extinção do processo tenha sido sem resolução do mérito, perfectibilizou-se a relação jurídico-processual com a apresentação de defesa e atuação dos seus procuradores.
6. Portanto, a parte que deu causa à extinção do processo, por não recolher as custas processuais, deve arcar com o ônus da sucumbência.
7. Não havendo proveito econômico a qualquer das partes, será devida a fixação da verba sucumbencial com base no valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença reformada.
9. Condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, § 2o, § 10, § 8o; art. 240; art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 1644157, 07045050820208070006, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23/11/2022.